Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA REITERADA - “TEIMOSINHA”. CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE EXCEPCIONAL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal adota a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
4. O deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais somente é permitido quando há demonstração de que o credor realizou, sem êxito, todas as diligências que lhe eram possíveis no intuito de localizar patrimônio penhorável do credor, o que não ocorreu no presente caso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.